Tribunal: TJMT
Processo: 1054702-24.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054702-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Depósito Judicial, Base de Cálculo, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ONCOMAIS SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 32.787.270/0001-80 (RECORRIDO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1054702-24.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: ONCOMAIS SERVICOS MEDICOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A RECOLHIMENTO DE ISSQN COM ALIQUOTA FIXA MENSAL – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 9º DO DECRETO LEI Nº 406/68 – BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE A SODIEDADE LIMITADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tributação fixa do ISS, prevista no Decreto Lei nº 406/68, não abrange as sociedades limitadas, uma vez que a responsabilidades dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, motivo pelo qual, afasta o benefício da tributação especial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível e reexame necessário de sentença, tirados contra sentença que julgou procedente a ação declaratória, ratificando a decisão liminar que autorizou o depósito integral do imposto ISSQN DE FORMA FIXA, conforme os moldes, dos §§ 1º e 3º do artigo 9º do Decreto-Lei nº. 406/68, e não mais por emissão de Nota Fiscal de Serviço (art. 165 e 166 da mesma Lei) e determinou a abstenção de inclusão do nome da parte recorrida junto ao CADIN ou promover atos executórios em razão de tal tributo.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da legalidade da cobrança tributária.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, e no mérito rebate as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da legalidade da cobrança tributária.

Acolho tal tese recursal, eis que,
a tributação fixa do ISS, prevista no Decreto Lei nº 406/68, não abrange as sociedades limitadas, uma vez que
a responsabilidades dos sócios é restrita ao valor de suas cotas
, conforme
Clausula Oitava do Contrato Social da Sociedade Limitada
, motivo pelo qual, afasta o benefício da tributação especial, fato que enfraquece a pretensão judicial aqui postulada.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE DIREITO A TRATAMENTO DIFERENCIADO NA TRIBUTAÇÃO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO –
ISSQN
–
SOCIEDADE
CIVIL MÉDICA DE NATUREZA UNIPESSOAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREVISÃO DE ABERTURA DE FILIAL – ATIVIDADE EMPRESARIAL CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O benefício da alíquota fixa do
ISSQN
somente é devido às
sociedades
unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as
sociedades
empresariais, como as
sociedades
de quotas cuja responsabilidade é
limitada
ao capital social, justamente por excluir a responsabilidade pessoal dos sócios e não atendem ao disposto no artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68. Segundo o STJ somente. “(...) as
sociedades
médicas uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o
ISSQN
com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado” (REsp 1721218/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). A previsão de abertura de filial em qualquer ponto do território nacional denota o caráter empresarial da
sociedade
em análise. Recurso provido. Sentença Retificada.

(N.U 0008046-10.2012.8.11.0055, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ISS
-
EMPRESA

INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA - TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA NA FORMA DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68 - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS - LIMINAR INDEFERIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, deve ser considerada a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. “O acórdão recorrido se alinha ao posicionamento firmado na Primeira Seção no sentido de que "o tratamento privilegiado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial [...] Por tais razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo porque nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social" (AgRg nos EREsp 1182817/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe 29/8/2012).
(N.U 0159667-54.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023